Tribunal: TJES
Processo: 5002014-86.2023.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002014-86.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA DO ESPIRITO SANTO ANDRADE
RECORRIDO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÉBITOS APÓS NEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO PARCIAL. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão da negativação do nome da autora por suposta cobrança indevida após negociação e pagamento parcial de débitos oriundos de contrato de plano de saúde.
2. A recorrente alegou que pagou integralmente os valores acordados em negociação anterior, não obstante ter sofrido nova cobrança e inscrição restritiva de crédito. A sentença reconheceu que não houve prova documental de quitação integral das parcelas pactuadas.
3. Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo configura ato ilícito indenizável diante da alegação de quitação dos débitos; e (ii) saber se a autora comprovou o pagamento integral dos valores objeto da negativação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O ônus da prova do pagamento dos valores cobrados incumbe à parte autora, por se tratar de fato extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. Os documentos juntados não demonstraram a quitação integral das parcelas objeto do acordo e das contribuições posteriores, tampouco confirmaram a legitimidade da cobrança.
7. A negativação decorreu do exercício regular de direito pelo credor, não configurando ato ilícito indenizável, pois constatada a persistência do débito
.
IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, quando fundada em débito não integralmente quitado, caracteriza exercício regular de direito e não enseja indenização por dano moral.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5002014-86.2023.8.08.0026

RECORRENTE: ANA DO ESPIRITO SANTO ANDRADE

RECORRIDA: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÉBITOS APÓS NEGOCIAÇÃO E PAGAMENTO PARCIAL. INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão da negativação do nome da autora por suposta cobrança indevida após negociação e pagamento parcial de débitos oriundos de contrato de plano de saúde.
2. A recorrente alegou que pagou integralmente os valores acordados em negociação anterior, não obstante ter sofrido nova cobrança e inscrição restritiva de crédito. A sentença reconheceu que não houve prova documental de quitação integral das parcelas pactuadas.
3. Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo configura ato ilícito indenizável diante da alegação de quitação dos débitos; e (ii) saber se a autora comprovou o pagamento integral dos valores objeto da negativação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O ônus da prova do pagamento dos valores cobrados incumbe à parte autora, por se tratar de fato extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. Os documentos juntados não demonstraram a quitação integral das parcelas objeto do acordo e das contribuições posteriores, tampouco confirmaram a legitimidade da cobrança.
7. A negativação decorreu do exercício regular de direito pelo credor, não configurando ato ilícito indenizável, pois constatada a persistência do débito
.
IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, quando fundada em débito não integralmente quitado, caracteriza exercício regular de direito e não enseja indenização por dano moral.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
proposta por
ANA DO ESPIRITO SANTO ANDRADE
em face de
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
. Em síntese, a autora relata que firmou contrato com a ré, mas, insatisfeita, decidiu rescindi-lo. Após negociação, comprometeu-se a quitar a dívida em parcelas e efetivamente pagou o valor acordado. No entanto, posteriormente, passou a receber novas cobranças superiores ao montante já negociado e quitado. Diante dessa situação, procurou o PROCON, sem obter solução.

Mesmo após novos contatos com a ré, foi informada sobre outro débito, que também pagou integralmente. Ainda assim, teve seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de cobranças adicionais e indevidas referentes a valores já pagos. Diante do exposto, requer a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos, a declaração de inexistência dos débitos questionados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Foi proferida sentença registrada sob o ID 8032424, que acolheu a pretensão autoral e condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Posteriormente, sobreveio acórdão constante do ID 9047920, que cassou a sentença prolatada e declarou a nulidade absoluta do processo a partir da citação inválida, determinando o retorno dos autos à instância de origem para designação de nova audiência de conciliação.

Contestação pela requerida ao ID 13390782, sustentando que a parte autora não cumpriu com o acordo firmado e por tal razão a negativação seria devida.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 13390950), que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial
.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 13390952). Em suas razões, sustenta que, após o cancelamento de seu plano de saúde, quitou todos os débitos que lhe foram apresentados em negociação, mas a Recorrida manteve indevidamente seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. Afirma que tal conduta configura ato ilícito e gera o dever de indenizar por danos morais, que devem ser fixados em R$12.000,00 (doze mil reais).

A Recorrida, em contrarrazões (ID 13390956), requer a manutenção integral da sentença de improcedência. Argumenta que a negativação é legítima, pois a Recorrente possuía diversos débitos em aberto, oriundos de parcelamentos não quitados integralmente e de diferenças de contribuições não pagas. Alega que os pagamentos realizados pela autora foram insuficientes para saldar a totalidade da dívida, configurando a inscrição em cadastro de inadimplentes um exercício regular de direito.

É o sucinto relatório.

VOTO

Defiro
à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De início,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 13390956, pág. 03). A gratuidade de justiça formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, e sua impugnação exige prova inequívoca em sentido contrário — o que não se verificou no caso, à míngua de documentos que infirmem a alegada hipossuficiência.

Passo ao mérito.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legitimidade da negativação do nome da Recorrente, promovida pela Recorrida, e a eventual existência de dano moral indenizável.

A Recorrente fundamenta sua pretensão na alegação de que quitou todos os débitos pendentes após o cancelamento do plano de saúde. Contudo, da análise detida dos autos,
entendo que a r. sentença de improcedência não merece reforma
.

A Recorrida, em sua defesa (apresentada após a anulação do primeiro julgamento) e nas contrarrazões, demonstrou, por meio de extratos e fichas financeiras, a existência de múltiplos débitos em nome da autora, incluindo parcelas de um acordo de 2018 e diferenças de contribuição referentes aos anos de 2019 e 2021.

Os comprovantes de pagamento juntados pela Recorrente, embora demonstrem a quitação de alguns valores, não são suficientes para comprovar o adimplemento integral de todas as pendências financeiras apontadas pela operadora de saúde.

Para que a inscrição em cadastro de inadimplentes seja considerada indevida, é imprescindível a comprovação da inexistência da dívida ou de sua quitação. O ônus de provar o pagamento integral do débito que originou a negativação era da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu a contento.

Havendo débitos em aberto, a negativação do nome do devedor constitui um exercício regular de direito do credor, conforme preceitua o art. 188, I, do Código Civil, o que afasta a caracterização de ato ilícito.

Nesse contexto, sendo legítima a inscrição, não há que se falar em conduta ilícita por parte da Recorrida e, por conseguinte, inexiste o dever de indenizar por danos morais. A sentença de primeiro grau, portanto, analisou corretamente o conjunto probatório ao concluir pela improcedência dos pedidos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida, na forma do art. 98, § 3º, do CPC

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)